Tribunal: TJDFT
Processo: 0726234-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 3.o, III, DA LEI 8.009/90. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Entendimento dominante na doutrina nacional, que a arguição de impenhorabilidade do bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício, portanto, não está sujeita à preclusão, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior.
2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decididas anteriormente e não impugnadas em momento oportuno (Art. 507 do CPC), o que inviabiliza nova apreciação apenas por ser de matéria definida como de ordem pública, sob pena de afrontar aos princípios da economia processual e razoável duração do processo.
3. A tese recursal da possibilidade de penhora de bem de família em razão da exceção prevista no art. 3.o, III, da Lei 8.009/90 restou prejudicada em razão do acolhimento da preclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.